Tribunal: STF
Processo: ARE 1556585
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PARA INCLUIR OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E SAÚDE, ASSIM COMO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE RÉ. AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E SAÚDE PREVISTOS PELAS LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 426/2010 E LEI ESTADUAL nº 9.174/2009, BEM COMO PELA RESOLUÇÃO 207/2015 DO CNJ. NATUREZA JURÍDICA PROPTER LABOREM. TESE REJEITADA. PARCELAS PERCEBIDAS EM CARÁTER PERMANENTE QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO AGENTE PÚBLICO ATÉ A RESPECTIVA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO 
DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, DA RESOLUÇÃO Nº19/2019-TJRN E DO ART. 1º, § 2º, b, DA LEI COMPLEMENTAR N° 426/2010. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995. FUNDAMENTAÇÃO ‘PER RELATIONEM’. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 12). 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o Rio Grande do Norte alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o caput do 
art. 37, o art. 97 e o inc. I do art. 157 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Afirmou que, “no caso concreto, a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 426 que tem previsão EXPRESSA de que o auxílio alimentação não será incorporado ao vencimento ou remuneração para qualquer efeito, só poderia ter sido afastada pelo TJRN mediante julgamento do Plenário ou Órgão Especial, o que não ocorreu” (fl. 4, e-doc. 14).



    Realçou que “o afastamento da aplicação de uma lei complementar sem a observância do procedimento constitucionalmente previsto, CARACTERIZA CLARA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CRFB/88“ (fl. 4, e-doc. 14).



    Argumentou que, “ao afastar a aplicação da Lei Complementar Estadual 
nº 426 sem a declaração formal de inconstitucionalidade, o TJRN incorreu em um grave erro jurídico, violando a hierarquia normativa e o princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB/88)” (fl. 5, e-doc. 14).



    Assinalou que, “em afronta ao princípio da moralidade administrativa insculpido no art. 37 caput, o acórdão não somente – de forma contrária ao que prevê a legislação de regência – condenou o Estado do RN a incluir na base de cálculo da licença prêmio e férias não gozadas as VERBAS INDENIZATÓRIAS, mas também, mesmo equivocadamente declarando seu caráter remuneratório, concedeu sobre estas a isenção tributária do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária” (fl. 6, e-doc. 14).



    Defendeu que “não poderia ser transmudada a natureza jurídica dos auxílios de forma a beneficiar o servidor, numa clara e nítida ofensa ao princípio da moralidade administrativa. Se assim o for, deverá haver a incidência de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. O que não pode ocorrer é a possibilidade de conversão sem tributação” (fl.s 6-7, e-doc. 14).



    Ressaltou ser “justamente pelo caráter indenizatório e propter laborem que essa Suprema Corte veda a extensão do auxílio-alimentação para os inativos, a rigor da Súmula Vinculante nº 55, a qual preleciona que o direito ao 
auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos” (fl. 7, e-doc. 14). 



    Asseverou que “não se pode considerar o auxílio-alimentação e 
auxílio-saúde como integrantes dos vencimentos/remuneração só pelo fato de serem pagos durante considerável lapso, uma vez a lei prevê expressamente que tais auxílios não se incorporam aos vencimentos ou remuneração” (fl. 7, 
e-doc. 14).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, para “tornar sem efeito o acórdão recorrido, determinando-se a baixa dos autos à origem para que seja instaurada a competente arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que foram desconsideradas pela Turma; B) Julgar improcedente os pedidos autorais ou, em ordem sucessiva, garantir a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária por ocasião do cumprimento de sentença” (fl. 8, 
e-doc. 14).



    3. O juiz presidente da Turma Recursal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas n. 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 2, e-doc. 18). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “não há que se falar em ausência de prequestionamento, mas sim em violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, tendo em vista que o Poder Judiciário não se desincumbiu do seu dever de enfrentar os argumentos trazidos pelo Estado do Rio Grande do Norte” (fl. , e-doc. 14). 



    Argumenta que “não é necessário nem analisar a lei local nem a prova dos autos”(fls. 2-3, e-doc. 20). 



    Salienta que, “para impedir o seguimento do Recurso Extraordinário com base em uma indevida análise de repercussão geral, a decisão agravada incorreu em usurpação da competência constitucional do STF, violando diretamente o art. 102, §3º, bem como o devido processo legal e o acesso à jurisdição constitucional” (fl. 7, e-doc. 20).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    5. O agravo é rejeitado pela Turma Recursal de origem sob o argumento de que “o recurso de agravo em recurso extraordinário [é cabível] quando inadmitido o recurso excepcional, o que não se confunde com a decisão que nega seguimento ao Recurso, cabendo para as hipóteses tratadas no art. 1.030 do CPC, o desafio pela via do Agravo Interno, eis que imprescindível a ocorrência do exaurimento da instância” e, portanto, “na presença do erro grosseiro que aflora do recurso em estudo e, impossibilitada a adoção do princípio da fungibilidade, dado o não aproveitamento de um recurso por outro, imperativo se torna manter a higidez da decisão que negou seguimento ao recurso excepcional” (fls. 1-2, e-doc. 24).



    Contra essa decisão, o agravante ajuízou reclamação, em 18.2.2025, julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar que a autoridade reclamada remetesse a este Supremo Tribunal o recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa: 



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 76.545, decisão monocrática transitada em julgado, de minha relatoria, DJe 24.2.2025). 



    Os autos vieram-me conclusos, em 26.6.2025.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Não se comprova, no caso, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, das normas locais (Lei Complementar estadual n. 426/2010, Lei estadual n. 9.174/2009, Resolução n. 207/2015 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução n. 19/2019 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte). Apenas interpretou-se a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, analisando controvérsia semelhante à dos presentes autos eletrônicos, em que também era agravante o Rio Grande do Norte, assentou inexistir ofensa ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante n. 10, como se tem nas seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. NATUREZA JURÍDICA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 
5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.539.521-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.6.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Inclusão na base de cálculo das férias e gratificação natalina. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir 
a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus 
próprios fundamentos. 4. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 
IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.539.527-AgR,  Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.6.2025).



    Inexiste a alegada contrariedade à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas aplicou a legislação infraconstitucional à controvérsia em exame.



    8. Na espécie vertente, a Segunda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve a sentença de primeira instância, nestes termos:



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE em face de CARLOS ANDRADE FREITAS, nos autos do processo originário proveniente do 4º JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL, em que foi proferida sentença nos seguintes termos:



    ‘SENTENÇA 



    (...)



    II. FUNDAMENTAÇÃO 



    A ação comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, dado que não há necessidade de produção de outras provas. 



    Inicialmente rejeito a preliminar suscitada pelo Estado réu, visto que a ausência de requerimento administrativo prévio não deve obstar a busca pelo direito do autor, sob pena de ferir o princípio de acesso à justiça protegido pela Constituição Federal de 1988. 



    Versam os presentes autos sobre a alegação autoral de que é servidor público do Poder Judiciário do Estado, percebendo os auxílios alimentação e saúde, sendo que, dada a natureza não eventual e permanente destes auxílios, faz jus ao pagamento, relativamente aos últimos 5 (cinco) anos, dos valores decorrentes da incidência dos mencionados auxílios sobre o décimo terceiro e 1/3 de férias. 



    O Estado do Rio Grande do Norte, por sua vez, em sede de contestação, sustenta que os auxílios apontados pela parte autora não são verbas incorporáveis, por ser de natureza indenizatória não podendo ser utilizadas para compor os reflexos na remuneração do servidor. 



    Analisando a quaestio iuris, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sessão plenária administrativa, analisando o processo Sigajus no 04101.025172/2022-89 firmou o seguinte enunciado: ‘As verbas de natureza permanente integram a base de cálculo para fins de conversão das férias e licença prêmio em pecúnia indenizatória dos agentes públicos do Poder Judiciário Estadual, desde que observados parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça e as normas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte’. 



    Por ocasião do julgamento, a Corte da Justiça Potiguar, atendia um pleito do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que no cálculo de conversão de férias dos servidores em pecúnia até então não estava incidindo vantagens indenizatórias não eventuais, entre elas, os auxílios alimentação e saúde. 



    A decisão tomada pelo Tribunal Estadual encontra-se alicerçada em decisões já pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende que na conversão de licença prêmio em pecúnia, as rubricas de natureza permanente que compõem a remuneração do servidor, v.g., abono de permanência e auxílio-alimentação, devem incidir na base de cálculo nos valores a serem indenizados, senão vejamos (...).



    Assim, os argumentos trazidos pela parte autora para fundamentar seu pleito inicial, a luz da decisão administrativa tomada pelo TJ/RN, amparada em decisões do STJ, não divergem dos já reconhecidos por àquelas cortes da Justiça, haja vista que os auxílios de alimentação e de saúde compõem a remuneração do servidor público do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte como verba de caráter não eventual e permanente. 



    Ora, por força dos artigos 39, 53 e 55, da Lei Complementar no 122/94, a remuneração do servidor público compõem-se de vencimento e vantagens pecuniárias, sendo aquele de valor certo e estas pagas ao servidor nas modalidades de indenizações, gratificações e adicionais.



    Logo, não se reconhece de outro modo, senão como de natureza permanente os auxílios (alimentação e saúde) pagos à parte autora, e possuindo esse caráter não eventual, deve incidir na base de cálculo para o pagamento sobre o décimo terceiro, e 1/3 férias. 



    A parte demandada, ao sustentar como principal argumento a natureza transitória dos auxílios, incide em uma confusão interpretativa quanto à natureza dos auxílios ora discutidos, haja vista que subordina sua transitoriedade apenas a sua incorporação no ato de aposentação do servidor público, contudo, conforme delineado tanto pelo TJ/RN e pelo STJ, ainda que tais vantagens não sejam incorporados naquele instante, possuem deveras caráter permanente, pois incidem enquanto o servidor está em atividade no cargo, pagas inclusive quando ele se encontra afastado por licenças ou férias. 



    Daí porque, deve ser reconhecido o direito da parte autora aos valores decorrentes da incidência das vantagens dos referidos auxílios com reflexos na base de cálculo do décimo terceiro e terço de férias, acrescidos de atualizações monetárias e juros de mora, dada a natureza permanente das vantagens, em simetria, portanto, com a decisão administrativa adotada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 



    Nos termos do art. 1º, § 2º, b, da LCE nº 426/2010, e do art. 2º da Resolução nº 19/2019-TJ/RN, as vantagens não são configuradas como rendimento tributável e nem sofrerão incidência de contribuição previdenciária. (...)



    Quanto ao pedido subsidiário para que os valores da condenação sejam extraídos do duodécimo repassado ao TJ/RN, entendo que este também não merecem prosperar. Explico.



    O Tribunal de Justiça é órgão que integra o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, ao qual é assegurada autonomia administrativa e financeira, conforme inteligência do art. 80 da Constituição deste Estado. 



    Além disso, de acordo com o regramento do § 1º, art. 80, ‘O Tribunal de Justiça elabora a proposta orçamentária do Poder Judiciário, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias, cabendo-lhe, ainda, propor à Assembleia Legislativa os créditos adicionais, suplementares e especiais de que necessitar’. 



    Dessa forma, em que pese a independência conferida ao Poder Judiciário Estadual, este não é dotado de personalidade jurídica própria, fazendo parte integrante do corpo do Estado, a quem cabe as consequências jurídicas. 



    Destaco que a presente decisão se baseia no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais deste estado, e não em conceitos jurídicos abstratos. Portanto, não há obrigação legal de considerar as consequências práticas da decisão, conforme previsto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 



    Por fim, importa salientar que os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) também não constituem óbices ao cumprimento da obrigação, pois o pagamento das parcelas pretéritas não ofende o fundamento constitucional da previsão orçamentária (art. 169 da CF), eis que tal regra é dirigida ao Administrador Público quando da elaboração das políticas orçamentárias e não proíbe o servidor, lesado em seus direitos, de pleitear judicialmente o pagamento da remuneração a que tem direito. 



    III. DISPOSITIVO



    Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para DETERMINAR que o Estado do Rio Grande do Norte efetue o pagamento, em favor da parte autora, das diferenças decorrentes da não incidência dos auxílios alimentação e saúde sobre a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias, relativamente aos últimos 5 (cinco) anos, a contar da propositura da presente ação, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o curso da ação, bem assim a observar a incidência dos auxílios discriminados no pagamento das futuras indenizações da parte autora, excetuando-se as parcelas/valores pagos administrativamente. 



    Deverão incidir juros de mora e correção monetária, observadas as seguintes diretrizes: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora, calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança, ambos a contar a partir da data de inadimplemento; b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa Selic acumulada mensalmente, atéa data do efetivo pagamento, como orienta o art. 3º da EC 
nº 113/2021.



    (...)’”



    9. No julgamento do ARE n. 1.521.277-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, paradigma do Tema 1.357 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou serem “infraconstitucionais as controvérsias sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos, assim como sobre o direito ao recebimento de vantagens durante períodos legais de afastamento” (Plenário, DJe 22.11.2024), como se tem na espécie. Esta a ementa do julgado:



    “Direito administrativo. Recurso Extraordinário com agravo. Servidor público. Natureza de vantagens e benefícios. Afastamentos legais. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que condenou o Município de Fortaleza ao pagamento de auxílio de dedicação integral a servidor público. Isso ao fundamento de que a natureza indenizatória e o caráter propter laborem (gratificação de serviço) do benefício não excluem a obrigação de pagamento durante os períodos de afastamento considerados como de efetivo exercício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se vantagem funcional indenizatória ou vinculada a serviço específico deve ser recebida por servidor público nos períodos de afastamento considerados como de efetivo exercício. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre o pagamento de benefícios e vantagens de servidor público durante os períodos legais de afastamento considerados como de efetivo exercício. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. 4. A análise de controvérsia sobre a natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos, assim como sobre o direito ao recebimento de vantagens funcionais durante períodos de afastamento pressupõem o exame do regime funcional dos servidores e da legislação que disciplina os auxílios. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘São infraconstitucionais as controvérsias sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos, assim como sobre o direito ao recebimento de vantagens funcionais durante períodos legais de afastamento’”.



    Assim, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a inclusão dos auxílios alimentação e saúde na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório e reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 426/2010, Lei estadual n. 9.174/2009, Resolução n. 207/2015 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução n. 19/2019 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.539.521/RN, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, 
DJe 4.6.2025, asseverou que a controvérsia sobre a natureza do 
auxílio-alimentação e do auxílio-saúde e sobre suas respectivas incidências na base de cálculo das férias demandaria reexame 
fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicável, a atrair a incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal.



    Ainda, confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. PAGAMENTO RETROATIVO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.438.937-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, 4.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.266.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, 21.10.2020).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, com matéria análoga à dos autos: ARE n. 1.533.000/RN, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.1.2025; ARE n. 1.529.799/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.12.2024; ARE n. 1.520.364/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.10.2024, e ARE n. 1.387.756/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.12.2023.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora